Tribunal: STF
Processo: HC 242181
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de injúria. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Quebra da cadeia de custódia. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Getúlio Pereira Moraes, Rafael Alan Fontes Almeida Lima e Rafael Linhares Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000529-04.2023.7.00.0000/MG (evento 8, fls. 128-41).



    O Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para receber a denúncia oferecida em desfavor dos pacientes, pela suposta prática do crime de injúria, tipificado no art. 216, caput, do Código Penal Militar.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, incompetência absoluta da justiça castrense para julgar a ação penal, pois “os Impetrantes estavam: fora do horário de serviço; não envergavam a farda; não valeram-se do seus cargos; e, estavam conversando num grupo privado de whatsapp”. Sustenta que o bem jurídico tutelado não afeta diretamente a instituição militar. Aponta nulidade processual decorrente da quebra da cadeia de custódia das provas, a qual restou comprovada no inquérito policial militar “pela mera juntada de prints, sem nenhum cuidado”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal militar até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar e pelo reconhecimento da nulidade apontada.



    Em 12.6.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 12). 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 19).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8, fls. 128): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INJÚRIA. TESES MINISTERIAIS. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA ENTRE MILITARES DA ATIVA. HORÁRIO DE FOLGA. FORA DA ÁREA MILITAR. AMBIENTE VIRTUAL. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP. OFENSA REFLEXA ÀS FORÇAS ARMADAS. COMPETÊNCIA DA JMU. ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. PROVIMENTO DO RECURSO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PENAL MILITAR. BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO". DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O tipo penal previsto no art. 216 do CPM tutela a honra subjetiva do indivíduo, visando preservar a sua moral. O delito se configura ao ofender, voluntariamente, a dignidade ou o decoro da vítima, por meio de palavras, expressões, imagens e gestos, desde que seja ofensivo/negativo à pessoa. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com o conhecimento do injuriado acerca da ofensa, independente de ele se sentir ou não insultado. 



    2. Compete à JMU processar e julgar a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, ainda quando fora da área sob administração militar ou no período de folga, pelo critério ratione personae, nos termos do art. 9º, II, “a”, do CPM. O referido dispositivo não especificou condicionantes. Logo, para sua configuração, basta que o réu e o ofendido sejam militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense. Inclusive, mesmo que o autor e a vítima desconheçam a situação mútua de serem militares, o crime permanece sendo de competência da JMU. 



    3. Há crimes militares praticados em área sob a Administração Militar que são bem menos nocivos para os Princípios da Hierarquia e da Disciplina do que outros perpetrados em locais externos das OM. Por isso mesmo, o art. 9º, II, “a”, do CPM não prevê que o delito seja cometido em área sob a Administração Militar. 



    4. A utilização do meio virtual (whatsapp), como forma de propagação de mensagens injuriosas, configura o modus operandi para subsunção do fato à norma. 



    5. As repercussões negativas advindas da injúria cometida por militares contra seus pares afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas. 



    6. O equilíbrio das relações intramuros, ambiente armado, exige, em face do interesse público envolvido, a maior tutela possível das Forças Armadas, ferramenta de defesa da sociedade e da soberania. Nesse aspecto, a preservação da competência da JMU, além do aspecto legal, visa assegurar a coesão, a disciplina e a integridade das Instituições Castrenses, garantindo que os valores, os quais moldam a identidade dos militares, permaneçam intactos. 



    7. Nos crimes previstos no CPM, inclusive no de injúria (agente militar ou civil), todas as ações penais são públicas, em face do relevante interesse de Segurança Nacional envolvido. Nessa base, a sociedade, destinatária dos serviços que as Forças Armadas lhe prestam, e o Estado são o sujeito passivo em 1º grau, enquanto a vítima (militar ou civil) ocupa o polo secundário. 



    8. Provimento do Recurso Ministerial. Instauração do Processo Penal castrense. Baixa dos autos ao Juízo "a quo". Decisão unânime.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes, assentando a competência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 216 do CPM, à seguinte consideração:



    “(...)



    2.1 – Contexto fático 



    Os denunciados 2º Sgt G.P.M, 3º Sgt R.A.F.A.L e 3º Sgt R.L.T, membros do segmento masculino do 55º Batalhão de Infantaria (55 BI), participavam de Grupo privado de troca de mensagens eletrônicas (whatsapp), não institucional, denominado “ALCATEIA”, no qual os participantes conversavam sobre assuntos diversos. 



    Em 23.12.2021, por volta das 22h58min, o 2º Sgt G.P.M, o 3º Sgt R.A.F.A.L e o 3º Sgt R.L.T publicaram mensagens com conteúdo ofensivo à dignidade e ao decoro da 3º Sgt U.L.N, integrante do segmento feminino da referida Organização Militar (OM). 



    Da mesma forma, em 20.1.2022, por volta das 20h57min, o 2º Sgt G.P.M e o 3º Sgt R.A.F.A.L mantiveram, no mencionado Grupo, conversa ofensiva a outra militar do segmento feminino da OM: a 3º Sgt B.L.N.A. 



    As vítimas tiveram ciência dos fatos por meio de relato do 3º Sgt V.J.M, participante do mencionado Grupo. Sentindo-se menosprezadas pela situação, buscaram a reparação das ofensas contra elas perpetradas mediante a participação dos fatos aos seus superiores. 



    Observem-se as ofensas perpetradas pelos militares contra as suas colegas de farda:



    (...)



    O MPM ofereceu Denúncia pela prática do crime previsto no art. 216 do CPM, por duas vezes, contra o 2º Sgt G.P.M e o 3º Sgt R.A.F.A.L e, uma vez, contra o 3º Sgt R.L.T. 



    Em Decisão de 24.4.2023, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) rejeitou a Denúncia contra os acusados. Na sua visão, os fatos narrados na Denúncia são da competência da Justiça Criminal Estadual e não da Justiça Militar da União (JMU).



    (...)



    Em suas Razões, o MPM requereu a reforma da Decisão, para que a Denúncia fosse recebida. 



    O Parquet embasa a competência da JMU à luz do disposto no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, pois, na sua óptica, embora os denunciados tenham utilizado de Grupo privado para a troca de mensagens eletrônicas (whatsapp), o ambiente no qual as conversas injuriosas ocorreram era composto essencialmente por militares e ex militares do 55 BI. 



    Ademais, argumenta que a Lei Penal Militar não exige a prática do delito em serviço ou em área sob a Administração Castrense. 



    Assiste razão ao Órgão Ministerial. 



    O art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM utiliza o critério ratione personae para descrever o crime militar, in verbis: 



    "Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] 



    II - Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação [...]". (Grifo nosso.) 



    O referido dispositivo não especificou nenhuma condicionante. Logo, para sua configuração, basta que a conduta ilícita seja praticada entre militares da ativa.



    Ademais, quando o agente militar comete o crime de injúria contra os seus próprios pares, em Grupo privado de mensagens eletrônicas (whatsapp), formado apenas por militares e ex militares, diversas repercussões negativas afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas. 



    Para sustentar a competência da Justiça comum, a Defesa alega que os denunciados estavam de folga, fora da área militar e as mensagens não se dirigiram à Ordem Administrativa Militar. 



    Os referidos argumentos não encontram qualquer respaldo na Legislação Castrense. Pelo contrário, a redação do art. 9°, II, "a", do CPM não positivou essas condicionantes apontadas pela Defesa, justamente para aumentar o seu alcance e, com eficácia, tutelar a maior ferramenta de Defesa da sociedade. 



    Se a interpretação da Defesa fosse verdadeira, as Forças Armadas estariam fadadas ao fracasso, pois, além de muitos outros fatores, os militares criminosos buscariam resolver as suas diferenças, no embate com superiores e subordinados, durante os horários de folga e em áreas externas da caserna.  Ademais, o conceito de militar da ativa está definido no art. 6º do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), nos seguintes termos: 



    Art. 6º São equivalentes as expressões "na ativa", "da ativa", "em serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar", conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previsto em lei, ou quando incorporados às Forças Armadas. 



    No mesmo sentido, o art. 22 do CPM determina: 



    Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar. 



    A esse respeito, cita-se a doutrina de Renato Brasileiro de Lima acerca do art. 9°, II, "a", do CPM:



    (...)



    Nesse contexto, o Plenário do STM sedimentou que o termo militar da ativa está em oposição àqueles em situação de inatividade (reserva ou reformados). 



    Se o réu e o ofendido forem militares da ativa, no contexto do cometimento de delito castrense (à exceção das prerrogativas de foro previstas na CF/1988), a competência, independentemente de qualquer condicionante (por exemplo: estar de folga, depois do expediente, fora da OM e ambos não saberem, mutuamente, que são militares), será da Justiça Castrense. Observe-se:



    (...)



    O tema não se restringe a mero formalismo. A redação do art. 9°, II, "a", do CPM visa, exatamente por não conter as imaginadas condicionantes, tutelar com eficiência tão caro bem dedicado à segurança da sociedade: as Forças Armadas. 



    Sobre o crime praticado por militares contra outras militares, caso destes autos, torna-se oportuno ressaltar o teor do Voto que, como Relator, proferi em sede do julgamento do Recurso de Apelação nº 7001371- 23.2019.7.00.0000 (28.10.2020), o qual foi decidido, por unanimidade, pelos Ministros do STM:



    (...)



    Portanto, o art. 9°, inciso II, alínea "a", do CPM será aplicado (tipicidade indireta) quando o crime for praticado por militar da ativa contra militar da ativa, inclusive se o autor da conduta e a vítima estiverem em seus momentos de folga, como no caso em tela. 



    Em sede do julgamento do RSE nº 184-47.2016.7.11.0211/DF, de relatoria do Ministro Artur Vidigal de Oliveira, os Ministros do STM, por unanimidade, fixaram a competência da JMU em caso semelhante. Observe-se breve trecho da Declaração de Voto convergente, de minha autoria, o qual, na sua íntegra, fornece valiosas análises sobre o tema:



    (...)



    Diante de base tão sólida, a competência da JMU deve permanecer inabalável.” (destaquei).



    Ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    (...)



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação; (redação anterior à dada pela Lei 14.688/2023); (...)”



    Na hipótese dos autos, o acórdão ora hostilizado destacou que:



    “O referido dispositivo não especificou nenhuma condicionante. Logo, para sua configuração, basta que a conduta ilícita seja praticada entre militares da ativa. Ademais, quando o agente militar comete o crime de injúria contra os seus próprios pares, em Grupo privado de mensagens eletrônicas (whatsapp), formado apenas por militares e ex militares, diversas repercussões negativas afetam as relações intramuros, ensejando efetiva ofensa, pela via reflexa, às Forças Armadas. (...). O fato de o ilícito ter ocorrido em ambiente virtual e o meio empregado para difundir as mensagens não pertencer à Fazenda Nacional também não afastam a competência da JMU. Sobre o assunto, a modernidade aponta que os delitos previstos na Legislação Penal Brasileira não são deslocados da justiça competente apenas pelo fato de terem sido praticados no mundo virtual. Isso porque a simples prática do delito em ambiente cibernético não perfaz critério de fixação de competência. Natural que haja esse entendimento, porque a utilização do meio virtual pelo agente deságua apenas no modus operandi para a subsunção do fato à norma, não perfazendo sequer elementar do tipo. O crime de injúria não impõe, como neste caso, que haja a utilização de máquinas eletrônicas – o meio é livre: gestos, jornais, palavras oralmente desferidas, papel, celulares e cartazes, enfim, a ofensa poderá se valer de qualquer artifício para chegar aos ofendidos. Por isso mesmo, no art. 216 do CPM nada consta nesse sentido, podendo ser utilizado qualquer meio, inclusive o eletrônico. Neste caso, em tese, o suposto delito ocorreu mediante o uso de mensagens veiculadas nos celulares dos denunciados. Nesses termos, o cometimento do delito pelo meio virtual, por nenhum vértice de análise, afasta a competência da JMU para processar e julgar o feito. Além disso, os crimes praticados em ambiente virtual sempre possuem agentes e vítimas situadas no mundo físico, muitas vezes em países distintos. Anote-se que, para atrair a competência da JMU, o art. 9º, inciso II, “a”, do CPM nem mesmo exige que o delito entre os militares seja praticado no território nacional. ”



    Do mesmo modo, enfatiza o parecer ministerial que: 



    “Com efeito, havendo elementos, para fins de denúncia, no sentido de que o crime foi cometido pelos pacientes, militares, contra a honra de outros militares, em ambiente de disseminação em que presentes outros membros da corporação, tem-se a competência da Justiça Castrense, nos termos da alínea a do inc. II do art. 9o do CPM e demais normas de regência. Essa constatação não é derruída pelos pacientes estarem de folga quando dos fatos ou pelos celulares, usados às postagens, não pertencerem à Administração Castrense, ou ainda por ser privado, e não oficial, o grupo de Whatsapp em que feitas as postagens. O ponto é que há elementos quanto a honra de militares ter sido ofendida, presente contexto que firma a competência da Justiça Militar para, em regular ação penal, examinar da possibilidade de responsabilização criminal pelos fatos. A defesa, em estreita via mandamental, não fez prova plena ou trouxe argumento contundente que elidam a conclusão do c. STM quanto à competência da Justiça Militar.”



    No presente caso, verifico que a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    “Além disso, “esta Suprema Corte entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar” (HC 240.885 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024); “A decisão ora agravada demonstrou que não se evidencia, na hipótese, situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o juízo de origem, que, no “caso em tela, houve conduta de um militar contra o patrimônio de outros militares, o que faz incidir na tipicidade indireta do art. 9º, II, alínea a”.” (HC 171.997-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.12.2019).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de quebra da cadeia de custódia, o ato dito coator assentou que:



    “a jurisprudência dos Tribunais Superiores prevalece no sentido de que eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam a ação penal, haja vista a sua natureza meramente informativa. (...). Nesse viés, durante a fase processual, as provas serão desenvolvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, momento em que eventuais nulidades poderão ser arguidas.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso da instância antecedente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esse Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 



    “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); 



    “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator